Tribunal: TJES
Processo: 5000173-42.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2020-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000173-42.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
AGRAVADO: SORAYA REGINATO DA VITORIA
RELATOR(A
):DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5000173-42.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

EMBARGADA
: SORAYA REGINATO DA VITÓRIA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

R
ELATÓRIO

O
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

opôs
e
mbargos de declaração em face do venerando acórdão
id
584178
que, à unanimidade,
negou provimento
ao
agravo de instrumento
interposto po
r ele em razão da decisão proferida
nos autos do “mandado de segurança com pedido de liminar” impetrado por
SORAYA REGINATO DA VITÓRIA
, ora embragada.

N
as razões do recurso
(
id
687198
) alegou
o
embargante, em síntese, que:
1)

há omissão no acórdão embargado; 2) deve ser realizado o devido prequestionamento
pra viabilizar a interposição de recursos para as instâncias de sobreposição
;
3) “a tutela antecipada deferida vai se sobrepor à sentença final, na medida em que o estado fático já se terá consumado, sem qualquer possibilidade de reversão” (p. 5); 4) “Para a antecipação dos efeitos da tutela, é necessário que o dano irreparável ou de difícil reparação seja comprovado, e não simplesmente, sugestionado, logo, a r. decisão que deferiu a liminar requerida, deve ser revista a fim de ser negado o pedido de antecipação de tutela requerido” (p. 7); 5) “Resta então demonstrada a inexistência de qualquer direito, quiçá de sua violação, a ser amparado por meio da tutela antecipada, como pretende a agravada” (p. 8); e 6) não foi observado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Requereu o provimento do recurso
para o fim de ser sanada a omissão contida no v. acórdão embargado "o que se requer, sob pena de violação ao art. 1.022, II do CPC, ao art. 93, IX, e ao art. 5º, XXXV e LV, ambos da Carta Magna (p. 11).

Foram apresentadas contrarrazões (id 724850).

É
o relatório.

Inclua-se em pauta para
julgamento.

Vitória-ES.,
18
de
setembro
de 2020.

DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Inexistindo vícios no v. acórdão embargado, acompanho o E. Relator para negar provimento aos aclaratórios. É como voto.

Após examinar detidamente a matéria chego a mesma conclusão do eminente Relator, Des. Dair José Bregunce de Oliveira, no sentido de conhecer e
negar
provimento ao
s
presente
s

embargos de declaração
, no escopo de preservar o acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente manejado pelo município embargante e, com isso, manteve a decisão que deferiu o pedido liminar no mandado de segurança para suspender o ato administrativo que desconsiderou a titulação apresentada pela embargada na etapa do certame de “aferição de títulos” e determinar que se considere a pontuação do título mais relevante apresentado, de forma que se proceda a retificação da sua classificação.

Com efeito, não houve omissão em relação às teses formuladas pelo ente municipal, uma vez que este órgão fracionário deixou claro no julgamento do precedente agravo de instrumento que existem itens no instrumento convocatório que permitem, a princípio, a interpretação permitindo que o candidato apresente mais de um título na respectiva fase do certame, de modo que este não pode ser prejudicado nos termos da interpretação proposta pelo município embargante.

Ainda que a finalidade do município embargante seja prequestionar todos os dispositivos constitucionais e legais, os embargos de declaração somente podem ser utilizados com esta finalidade caso estejam presentes alguns dos vícios que autorizam a sua oposição, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma, acompanho na íntegra o voto do culto Relator, pelo desprovimento do presente recurso de embargos de declaração.

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5000173-42.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

EMBARGADA
: SORAYA REGINATO DA VITÓRIA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
legou o embargante que:
1)

há omissão no acórdão embargado; 2) deve ser realizado o devido prequestionamento
pra viabilizar a interposição dos recursos para as instâncias de sobreposição
;
3) “a tutela antecipada deferida vai se sobrepor à sentença final, na medida em que o estado fático já se terá consumado, sem qualquer possibilidade de reversão” (p. 5); 4) “Para a antecipação dos efeitos da tutela, é necessário que o dano irreparável ou de difícil reparação seja comprovado, e não simplesmente, sugestionado, logo, a r. decisão que deferiu a liminar requerida, deve ser revista a fim de ser negado o pedido de antecipação de tutela requerido” (p. 7); 5) “Resta então demonstrada a inexistência de qualquer direito, quiçá de sua violação, a ser amparado por meio da tutela antecipada, como pretende a agravada” (p. 8); e 6) não foi observado o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

Requereu o provimento do recurso
para o fim de ser sanada a omissão contida no v. acórdão embargado "o que se requer, sob pena de violação ao art. 1.022, II do CPC, ao art. 93, IX, e ao art. 5º, XXXV e LV, ambos da Carta Magna (p. 11).

O acórdão objurgado, contudo, não padece do vício apontado porque no voto de relatoria restou mencionado que “existem itens no edital de regência do certame que autorizam uma interpretação diversa da proposta pelo recorrente, de forma que o candidato estaria autorizado a apresentar mais de um título” (id. 584177, p. 3).

O
prequestionamento
pretendido
pel
o
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil
hoje em vigor

prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
N.
5000173-42.2020.8.08.0000
.

EMBARGANTE
:
MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

EMBARGADA
: SORAYA REGINATO DA VITÓRIA.

RELATOR:
DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM

AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
VÍCIO ELENCADO NO ART.
1.022
DO CPC.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
PREQUESTIONAMENTO.

1. -
A teor do disposto no art.
1.022
, do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada, cabível
contra qualquer decisão judicial para esclarecer
obscuridade,
eliminar
contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
ou
para
corrigir erro material
,
de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

2
. -
O
s embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(
STJ,
EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28-04-2015, DJe 19-05-2015).

3. -
Nos termos do art. 1.025, do Código de Processo Civil, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

4. - Recurso desprovido.

Vistos,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
negar provimento

ao
s embargos de declaração
,
nos termos do voto d
o

R
elator
.

Vitória-ES., de de .

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.